Tribunal: STF
Processo: ARE 1449531
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 11), interposto pelo Estado de São Paulo, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça (e. doc. 09), amparada na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais e contrariedade ao Tema 792 da Repercussão Geral.  



    Alega que "a alteração delimites da RPV tem efeito imediato devendo a legislação pertinente produzir seus efeitos a partir da publicação oficial da lei pelo ente, por se tratar de matéria processual, regida pelo princípio do tempus regit actum"



    Destaca que "o art. 100, § 2º, da CF/88, colacionado alhures, não faz nenhuma menção à aplicação da lei vigente à época do trânsito em julgado do título executivo para estabelecimento do limite de valor a ser recebido prioritariamente."



    No recurso extraordinário (e. doc. 06) sustenta-se que houve violação ao artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 102, §2º, do ADCT.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia jurídica ora submetida ao Supremo Tribunal Federal diz respeito a saber se a nova legislação do Estado de São Paulo – que reduziu o limite do valor para pagamento prioritário de precatórios –, se aplica à execução já em curso.



    Pois bem. Consigno que o Plenário do Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, julgou o RE 729.107 RG, ministro Marco Aurélio (Tema n. 792), em acórdão assim sintetizado:  



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    Em sede de controle concentrado (ADI 5.100, ministro Luiz Fux), restou firmado o entendimento que “A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada [...]”.  



    O acórdão recorrido (e. doc. 04) restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO LEI ESTADUAL Nº. 17.205/2019 QUE ALTERA TETO PARA PAGAMENTODE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) Determinação de complementação de depósito O momento para verificação do enquadramento de uma obrigação como de pequeno valor, deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo, ainda que o valor ultrapasse limite legal quando da expedição do ofício requisitório Título exequendo que transitou em julgado antes da vigência da nova norma, que reduziu os limites para pagamento por RPV Respeito ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis Precedentes STF e TJSP Entendimento em atenção à repercussão geral (Tema nº 792) Decisão agravada mantida - Recurso não provido.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    O cerne da controvérsia, no presente caso, diz respeito ao momento correto para verificação do limite legal de uma obrigação de pequeno valor. 



    Com efeito, recentemente, em 05/06/2020, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão sobre irretroatividade de lei que altera teto para RPV, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107/DF, Tema 792, que restou assim decidido:



    (...)



    Assim, como se vê, a Lei Estadual nº 17.205/19, que reduziu o valor da RPVs, só deve ser aplicada aos processos transitados em julgados após a vigência da referida lei.  



    3. Logo, os atos são regidos pelas normas do momento em que ocorreram (tempus regit actum), portanto, em se tratando de lei de natureza processual, em respeito aos postulados da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, os efeitos imediatos mencionados na Lei n.º 17.205, publicada em 08 de novembro de 2019 (artigo 2º) não podem atingir sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à sua publicação. 



    Em verdade, aplicar-se-á tal norma jurídica, apenas e tão somente, na hipótese de título executivo judicial formado durante a sua vigência.



    Ressalta-se que a lei que modifica os parâmetros para adoção da RPV não pode retroagir para alcançar os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento anterior ao início de sua vigência. 



    No caso dos autos, o título exequendo transitou em julgado em 1986 (consulta e-SAJ), portanto, antes da Lei 17.205/2019, de 7 de novembro de 2019, que reduziu o limite das obrigações de pequeno valor para440,214851 UFESPs, não se aplicando a este processo referido limite, devendo



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que deveria incidir a lei vigente à época do trânsito em julgado do título judicial, e não a nova legislação que reduziu o valor a ser pago em caráter preferencial.



    Tal o contexto, é cristalino que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 729.107 RG e ADI 5100) no sentido de que deve ser aplicada a legislação vigente época do trânsito em julgado do título executivo, eis que exsurge o direito de executar o valor a ser liquidado tendo como referência o montante fixado a título de precatório. 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: RE 1.356.331, ministro Alexandre de Moraes, DJe 26/11/2021; ARE 1.365.485, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1/4/2022; ARE 1.362.468, ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/2/2022; RE 1.366.379, ministro Gilmar Mendes, DJe 4/5/2022; e ARE 1.372.176, ministro Nunes Marques, DJe 6/4/2022.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente